Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. FENÔMENO DA PRORROGAÇÃO.
1. A competência determinada em razão do lugar, territorial, sendo da modalidade relativa, ou seja, sujeita às regras de conveniência das partes, é vedada a sua modificação de ofício pelo Juízo, ainda que instado pelo autor, a teor do que estabelece a Súmula no 33 editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Segundo estabelece o princípio da perpetuação da competência, expressamente previsto no art. 43 do CPC, a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial”, não mais se modificando, exceto se houver a supressão do órgão judiciário ou sendo ela absoluta.
3. A determinação de emenda para justificação da escolha do foro e posterior manifestação da parte autora pela remessa dos autos a foro diverso do escolhido inicialmente não tem a aptidão de mudar a competência uma vez ocorrida a prorrogação.
4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.